Tribunal: STF
Processo: HC 254767
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jose Ailson da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 975.183/PR (doc. 23).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 453 (quatrocentos e cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º, caput [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa] e § 4º [a pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)], IV [se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes], da Lei n. 12.850/2013. (doc. 22, p. 366).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Da ausência de fundamentação idônea da decisão que negou ao paciente o direito de recorrer ao processo em liberdade. Infringência ao artigo 387, § 1º, do CPP. Inexistência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP. Revogação da prisão preventiva. Viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Inteligência do artigo 319 do CPP. (doc. 1, p. 4).  



    Ao final, requerem:  



    a) em primeiro lugar, digne-se o eminente Ministro Relator em conceder um provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, seja determinada a soltura do paciente, podendo assim permanecer até que o colegiado se manifeste sobre o mérito;



    b) por ocasião do julgamento final, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva de JOSÉ AILSON DA SILVA ou, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares em substituição à custódia cautelar, como medida de Justiça.



    c) caso Vossas Excelências não entendam da forma acima esposada, considerando a manifesta ilegalidade a que está submetido o paciente, requer-se a concessão de habeas corpus de ofício, tudo em exercício da mais lídima e esperada Justiça.



    d) por derradeiro, tendo em conta o interesse do paciente e a necessidade dos advogados subscritores da presente petição sustentarem oralmente perante o Colendo Colegiado, fica expressamente requerida a informação (por qualquer meio hábil, v.g., telefone, fax, e-mail: tozadori@stmadv.com.br) da data da inclusão em pauta do presente remédio constitucional, a fim de que se viabilize o exercício do sacrossanto direito de defesa. (doc. 1, p. 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Nesse contexto, registro que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que:  



    [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNI-ÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXA-ÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016). II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública. III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa. IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ESTELIONATO, ESPECIALMENTE CONTRA IDOSOS. LOCALIDADES DIVERSAS. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO HÁ 3 (TRÊS) ANOS. GARANTIA DA OR-DEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FIXAÇÃO DE CAUTELA-RES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016). II – O acórdão impugnado analisou de modo pormenorizado os fundamentos da custódia preventiva do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul – TJMS, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado – suposto líder de uma organização criminosa dedicada ao cometimento de estelionatos de forma itinerante pelo país, especialmente contra idosos, e também responderia a ação penal por crime de roubo no Estado de São Paulo. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública. III – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o mandado de prisão estar pendente de cumprimento há 3 (três) anos, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.653 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDA-DE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGI-TIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II – No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    Feitos esses registros, colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PARTICIPAÇÃO ATIVA NO GRUPO CRIMINOSO. TRANSCONACIONALIDADE DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é medida excepcional, cabível quando demonstrada sua necessidade para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso concreto, a segregação cautelar foi mantida na sentença condenatória, devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada na participação do agravante em organização criminosa voltada à obtenção de vantagem financeira mediante a prática de tráfico transnacional de entorpecentes, especialmente, cocaína. O agravante seria sócio do líder da organização criminosa, com papel relevante na logística da atividade criminosa, incluindo a movimentação financeira e o fornecimento de recursos para o transporte de drogas, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, ante a permanência dos motivos que ensejaram sua prisão. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, quando presentes os requisitos legais e devidamente fundamentada em elementos concretos, não configura constrangimento ilegal. 4. A manutenção da prisão preventiva na sentença está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (RHC n. 117.802/DF, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1º/7/2014) 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental não provido. (doc. 23, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à referida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, no caso, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento, mostram-se aptos a justificarem a inalteração da prisão preventiva.



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de abril de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator